Tribunal: TJDFT
Processo: 0726143-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ABORDAGEM DE CONSUMIDOR POR FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO. ABORDAGEM EM PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO. OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o argumento de que “a mera abordagem, efetivada dentro de estabelecimento comercial, com o fito de esclarecer pontos relacionados ao pagamento ou não de determinada mercadoria, por parte dos prepostos da parte ré, não causa constrangimento ou ofensa aos direitos da personalidade de qualquer consumidor, desde que realizada de forma ordeira.”
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 33916106) e sem preparo devido à gratuidade, que ora defiro. Contrarrazões no ID 33916161.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4. É incontroverso que a parte autora foi abordada por funcionário da farmácia, sendo questionada no caixa por suspeita de furto, e nada foi encontrado em sua bolsa após revista. Ademais, o ID 33916074 apresenta encaminhamento da autora para atendimento psiquiátrico manifestando-se sintomas de estresse.
5. Por certo é direito do estabelecimento zelar pela guarda dos produtos expostos no interior da loja, a fim de evitar prejuízo por prática de furto ou prejuízos provocados por culpa exclusiva dos consumidores, contudo é defeso aos seus prepostos extrapolar o poder ou cometer excessos.
6. No caso dos autos, o réu recorrido não apresentou prova alguma de sua suspeita, limitando-se a alegações, o que demonstra a forma com que a autora foi tratada, trazendo o estigma do pré-julgamento dos prepostos da empresa de que os fatos criados na mente deles eram verdadeiros. Assim, entendo cabível o pedido de indenização por danos morais, em razão de a autora ter sido abordada e revistada sem fundamento por funcionário da farmácia ré, e acusada de furto no interior da loja, de forma injusta.
7. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo. Nesse sentido, restando demonstrada a falha na prestação de serviço, quanto a falta de fundamento na abordagem dos prepostos da parte ré, que expuseram a parte autora a humilhação e sofrimento por suposta prática de crime de furto, a condenação deve ser fixada em R$3.000,00 (três mil reais), valor suficiente para indenizá-la pelo transtorno sofrido.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para fixar o valor da indenização a título de danos morais na importância de R$3.000,00 (três mil reais). Custas não foram recolhidas, porque beneficiária da justiça gratuita. Sem honorários porque a recorrente venceu.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.